Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. RESTABELECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. VÍNCULO DIRETO E INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO No 19/99 CONSU. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos morais em virtude do cancelamento de plano de saúde coletivo. 1.1. Sentença de improcedência dos pedidos autorais. 1.2. Nesta sede recursal, a parte autora pugna pela reforma da sentença. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, com juntada dos documentos comprobatórios. No mérito, pede seja restabelecido o plano de saúde na modalidade individual, sem incidência de carência e com a mesma cobertura e preço do plano anterior, devendo as mensalidades serem encaminhadas para a residência do apelante através de boletos de cobrança no endereço constante na inicial; condenar a apelada a indenizar o apelante pelos danos morais causados, em quantia a ser arbitrada pelo juízo, observando os patamares da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Gratuidade de justiça. Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2.1. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. No caso, ao exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que o recorrente juntou a declaração e hipossuficiência e apresentou comprovante de recebimento de proventos pelo INSS. 2.3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Do cancelamento do plano de saúde. 3.1. Aos contratos de seguro de saúde são aplicáveis as disposições do CDC, conforme consolidado na Súmula no 608 do STJ. 3.2. Na hipótese em que o contrato de plano de saúde é cancelado sob a alegação de fraudes na contratação (falso coletivo), deve a operadora disponibilizar aos consumidores novo contrato com vínculo direto e individual, consoante determina a 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU e em observância aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. Isso porque a responsabilidade dos fornecedores de serviço, a cujo conceito se amoldam as operadoras de plano de saúde e as empresas intermediárias que atuam na captação de clientes ou na administração dos contratos, é, em regra, objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, motivo pelo qual devem firmar seus negócios com a necessária cautela e responsabilidade, sob pena de se configurar falha dos serviços prestados. 3.4. Nesse sentido: “(...) 5. O ônus de exigir e verificar a autenticidade e a validade dos documentos apresentados que revelam a legitimidade da pessoa jurídica contratante e elegibilidade do beneficiário aderente incumbe aos fornecedores do serviço de plano de saúde, não devendo tal encargo, nem a responsabilidade por sua preterição, ser impingido ao consumidor (...)” (20170110126305, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 19/02/2019).
4. Da indenização por danos morais. 4.1. O cancelamento de plano de saúde, com a suspensão do atendimento de saúde, extrapola os limites do dano material e viola dos direitos de personalidade. 4.2. Na hipótese dos autos, considerando a necessidade de constantes cuidados médicos, verifica-se que a interrupção do serviço gerou ofensa aos atributos da personalidade causando angustias e ansiedade nesta fase da vida,muito além do normal. 4.3. Por essa razão, o dano moral é cabível, não havendo o se falar em mero dissabor ou aborrecimento, o que resultaria até mesmo em subestimar o sofrimento humano, restando definir a extensão do dano, fixando-se o valor adequado para a indenização, de forma a prevenir e reparar o dano causado; Logo. e para a hipóteses dos autos, o valor de R$ 3.000,00 comparece justo e perfeito.
5. Apelo provido.